Tribunal: STF
Processo: RE 256425
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-06-21
Data de publicação: 2005-06-21

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Recurso que
 não demonstra o desacerto da decisão agravada. 3. Decisão em
consonância com a jurisprudência desta Corte. Imunidade. IPTU.
Entidade de assistência social. Precedente. 4. Destinação do imóvel.
 Reexame de provas. Súmula 279. 5. Agravo regimental a que se nega
provimento